Tribunal: TJES
Processo: 5007396-19.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007396-19.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANA ROSENI SANTOS COSTA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007396-19.2021.8.08.0030

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

EMBARGADA:
ANA ROSENI SANTOS COSTA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 8946427, que deu parcial provimento ao apelo por ele interposto, para reformar parcialmente a sentença recorrida e
“a) determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, ora apelada, seja realizada de forma simples em relação aos descontos de data anterior a 30/03/21, e em dobro para os valores debitados após referido marco; b) determinar que as partes retornem ao status quo ante à contratação, cabendo à autora, ora apelada, a devolução do valor do empréstimo indevidamente creditado em sua conta corrente de R$1.605,21 (mil seiscentos e cinco reais e vinte e um centavos) e c) excluir a condenação do réu, ora apelante, ao ressarcimento de custas processuais, posto que não adiantadas pela parte vencedora”.

Nas razões de Id 9080983, o embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois,
“deixou de se manifestar sobre a possibilidade de utilização de outros meios de prova e sobre as evidências acostadas ao feito”.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, em verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido seria omisso por ignorar que a impugnação da assinatura poderia ser afastada por meio de outros meios de prova que não a perícia grafotécnica.

Isso porque constou expressamente do
decisum
recorrido que, nos termos da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061,
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”,
bem como asseverou expressamente o acórdão embargado que a instituição financeira poderia ter se desincumbido de seu ônus por diversos meios de prova, chegando, inclusive, a explicitá-los, como se pode observar do seguinte excerto que ora transcrevo:

[...] Competia, portanto, ao banco requerido a comprovação da higidez da contratação, o que poderia ter sido demonstrado com a perícia grafotécnica que, contudo, não foi solicitada pelo apelante, mesmo lhe tendo sido expressamente oportunizado (decisão Id 8085355),
ou, ainda, por meio da apresentação de filmagens dos sistemas de segurança que demonstrassem que a apelada esteve de fato na agência bancária e realizou a contratação do empréstimo.

Ciente, pois, do ônus probatório que lhe competia, e com diversos meios de prova ao seu alcance, optou o apelante por se limitar a tão somente juntar aos autos o contrato impugnado, que, por si só, não se presta a comprovar a regularidade da assinatura aposta
, pois,
“ainda que tenha juntado o contrato de empréstimo consignado, a mera aparência visual entre a assinatura dos contratos juntados, com aquela aposta no documento da apelada não é suficiente para afastar a possibilidade de ter ocorrido fraude
”
(TJ/ES. Apelação Cível nº5005755-53.2021.8.08.0011. Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Publicação: 21/02/24). [...]

Importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.